Tribunal: TJSP
Processo: 2134535-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Revisional de contrato – Manutenção de decisão anterior que determinou a citação da requerida em outro endereço – Insurgência – Descabimento – Intempestividade – Pedido de reconsideração não suspende, nem prorroga prazo recursal – AGRAVO NÃO CONHECIDO.